Tribunal: TJPA
Processo: 0800037-33.2020.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800037-33.2020.8.14.0032

APELANTE: ESTADO DO PARA, IGEPREV

APELADO: ELINALDO BANDEIRA PORTO

RELATOR(A):
Juíza Convocada ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. DIREITO À PERMANÊNCIA NA ATIVA ATÉ IDADE-LIMITE. PRECEDENTES DO TJEPA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito de 3º sargento da Polícia Militar de permanecer na ativa até completar 56 anos de idade, declarando a nulidade do ato de transferência
ex officio
para a reserva remunerada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o policial militar na graduação de 3º sargento tem direito de permanecer na ativa até atingir a idade-limite de 56 anos.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual nº 5.251/85, em seu art. 103, I, “c”, com redação da Lei nº 8.407/2016, assegura aos praças da Polícia Militar, inclusive ao 3º sargento, o direito de permanecerem na ativa até completarem 56 anos.

4. O recorrido, com ingresso em 1988, possui direito adquirido de optar pelo novo regramento legal, conforme art. 2º da Lei nº 8.407/2016.

5. A Lei nº 8.230/2015, com redação da Lei nº 9.387/2021, também reforça a possibilidade de permanência do praça em atividade até 35 anos de efetivo serviço, sem prejuízo da idade-limite.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de apelação conhecido e desprovido
.
Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento: "1. O policial militar na graduação de 3º sargento tem direito de permanecer na ativa até completar 56 anos, nos termos da Lei Estadual nº 5.251/85, art. 103, I, 'c'."

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 5.251/85, art. 103, I, "c"; Lei Estadual nº 8.407/2016, arts. 1º e 2º; Lei nº 9.387/2021, art. 10, III.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCiv 0803309-16.2020.8.14.0006; TJPA, ApCiv 0813938-33.2021.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento, e, em Remessa Necessária, sentença confirmada, tudo de acordo com o voto da Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no dia dezessete de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente/Vogal),
Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma
(Relatora) e
Célia Regina de Lima Pinheiro
(Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Juíza Convocada

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. JUÍZA CONVOCADA
ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS
, ajuizada por
ELINALDO BANDEIRA PORTO, julgou procedente
o pedido inicial, cuja parte dispositiva foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por Elinaldo Bandeira Porto para: a) Declarar nulo o ato administrativo que determinou sua transferência "ex officio" para a reserva remunerada, constante na Portaria RR nº 1095/2019; b) Determinar o retorno imediato do autor ao serviço ativo da Polícia Militar do Estado do Pará, no posto de 3º Sargento PMPA, até que complete a idade limite de 56 anos, conforme previsto no art. 103 da Lei Estadual nº 5.251/85; c) Condenar os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Comunique-se às partes e intime-se para cumprimento imediato da decisão, independente o trânsito em julgado.

Sentença sujeita ao reexame necessário, assim, não havendo recurso voluntário das partes, remetam-se os autos ao E. TJE-PA.

P. R. I.

Monte Alegre/PA, 12 de fevereiro de 2025.

THIAGO TAPAJÓS GONÇALVES

Juiz de Direito”

Em razões recursais (id. nº 27017028), o recorrente, após tratar da admissibilidade recursal e fazer breve exposição dos fatos, sustenta a necessidade de reforma da sentença.

Fala do princípio da legalidade, aduzindo, para tanto, que não se pode olvidar a presunção de constitucionalidade da Lei Estadual nº 8.230/2015.

Fala ainda da revogação dos artigos divergentes da Lei nº 5.251/1985 pelo art. 94 da Lei 8.230/2015.

Em seguida, aduz sobre a vinculação da administração ao princípio da legalidade, previsto no art. 5º, inciso II e
caput
do art. 37 da CF/88.

Ao final, requer, o provimento e reforma da sentença
a quo
.

Conforme certificado nos autos, a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões ao recurso de apelação (id. n.º 27017033, pág. 1).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação interposta, devendo ser mantida a decisão
a quo
. (id. nº 27410410).

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. JUÍZA CONVOCADA ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e do recurso interposto e passo a analisá-los.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou procedente a ação, declarando nulo o ato administrativo que determinou a transferência “
ex officio
” do autor para a reserva remunerada, constante na Portaria RR nº 1095/2019, e determinado o seu imediato retorno ao serviço ativo da Polícia Militar do Estado do Pará, no posto de 3º Sargento PMPA, até que atinja a idade limite de 56 anos, conforme dispõe o artigo 103 da Lei Estadual nº 5.251/85.

Pois bem. O Estado do Pará possui a Lei nº 5.251/85, também chamada de Estatuto dos Policiais Militares, que disciplina a matéria em discussão, conforme os art. 101 e 103, “
verbis
”:

Art. 101 - A passagem do Policial-Militar à situação de inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada se efetua:

I - A Pedido;

II - Ex-Offício.

(...)

Art. 103 - A transferência para a reserva remunerada, "ex-offício", verificar-se-á sempre que o Policial Militar incidir em um dos seguintes casos:

I - Atingir as seguintes idades limites:

(...)

c) para os Praças:

Subtenente PM/BM 60 anos

1º Sargento PM/BM 59 anos

2º sargento PM/BM 59 anos

3º Sargento PM/BM 56 anos

Cabo PM/BM 56 anos

Soldado PM/BM 1ª Classe 56 anos

Soldado PM/BM 2ª Classe 56 anos

Soldado PM/BM 3ª Classe 56 anos

Soldado PM/BM Classe Simples 56 anos (grifei)

Analisando o caso em questão, verifico, desde já, que não assiste razão ao apelante, na medida em que o Estatuto da Polícia Militar do Estado do Pará – Lei 5.251/85 – prevê como regra de transferência para reserva
ex officio
apenas o limite de idade previsto no art. 103, I, “c”. Ou seja, infere-se do art. 103, I, alínea "c", da Lei 5.251/85, a possibilidade de o recorrido, que ingressou nos quadros da Polícia Militar dia 1º/8/1988 e se encontra no posto de 3º sargento, ser transferido para a inatividade somente quando alcançar a idade limite de 56 anos.

Assim, pelo teor do referido dispositivo legal, que foi alterado pelo art. 1º da Lei nº 8.407/2016, o recorrido, que se encontra na graduação de 3º sargento, pode permanecer na ativa até que complete 56 (cinquenta e seis) anos de idade. Logo, considerando que contava com 50 (cinquenta) anos e 7 (sete) meses de idade quando ingressou com a ação, vislumbro o seu direito de permanecer na atividade castrense.

Além disso, ressalto que o art. 2º da Lei nº 8.407/2016 dispõe expressamente que ao militar que ingressou no serviço público em período anterior a 2016, tal como ocorre com o apelado, poderá optar por aderir à regra prevista na referida lei, ou seja, permanecer em atividade até que complete a idade que impõe a transferência para a reserva, no caso 56 (cinquenta e seis) anos,
in verbis
:

Art. 2º O policial militar que tenha ingressado no serviço público militar até a data anterior ao início de vigência desta Lei poderá, mediante prévia e expressa opção, aderir às regras de que trata o art. 1°.

Na linha do esposado, comporta-se a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO PARA RESERVA REMUNERADA. IDADE LIMITE. PRECEDENTES TJPA RECONHECENDO A CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da transferência ex officio para a reserva remunerada ao atingir a idade limite prevista no art. 103, inciso I, alínea "a", da Lei Estadual nº 5.251/85. O agravante alegou que a nova Lei Estadual nº 8.407/2016, que aumentou a idade para a reserva compulsória de 48 para 56 anos, deveria ser aplicada retroativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a nova legislação que altera o limite de idade para transferência de policiais militares para a reserva remunerada pode ser aplicada retroativamente a casos decididos sob a égide da legislação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual nº 5.251/85 estabelece, de forma taxativa, os critérios para a transferência ex officio de policiais militares para a reserva remunerada, conforme a idade limite para cada posto.

4. A nova legislação (Lei Estadual nº 8.407/2016) não possui efeito retroativo e aplica-se apenas aos casos que ingressaram após sua vigência, mediante opção expressa dos oficiais.

5. O princípio da legalidade previsto no art. 37 da Constituição Federal de 1988 prevalece, não cabendo a aplicação retroativa de norma estadual posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A transferência ex officio de policiais militares para a reserva remunerada deve obedecer aos critérios da legislação vigente à época dos fatos, não se aplicando retroativamente nova norma que altera os limites de idade para a inatividade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei Estadual nº 5.251/85, art. 103, I, "a"; Lei Estadual nº 8.407/2016. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 1234, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 20.04.2001; STJ, AgRg no RMS 23235 MS, Rel. Min. Vasco Della Giustina, Sexta Turma, j. 10.04.2012.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000733-86.2011.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2024) (grifei)

Ementa: Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Policial militar. Transferência para reserva remunerada. Direito à permanência na ativa até idade-limite. Honorários advocatícios. Redução. Possibilidade.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito do autor, 3º sargento da Polícia Militar, de permanecer na ativa até completar 56 anos de idade, conforme a Lei Estadual nº 5.251/85, afastando a aposentadoria compulsória aos 30 anos de serviço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) o policial militar na graduação de 3º sargento tem direito de permanecer em atividade até a idade-limite de 56 anos, nos termos da legislação estadual; (ii) se é válida a fixação de honorários advocatícios no valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos.

III. Razões de decidir

3. O art. 103, I, "c", da Lei Estadual nº 5.251/85, com redação dada pela Lei nº 8.407/2016, garante ao 3º sargento o direito de permanecer na ativa até os 56 anos de idade.

4. A norma estadual mais recente (Lei nº 8.230/2015) não revogou a disposição anterior quanto ao limite etário, sendo legítima a opção do militar pelo regramento anterior, conforme art. 2º da Lei nº 8.407/2016.

5. A tutela provisória concedida não se estabilizou, haja vista a interposição de recurso (agravo de instrumento), afastando a incidência do art. 304 do CPC.

6. A fixação de honorários deve observar o art. 85, §8º-A, do CPC/2015, que impõe aplicação do valor mínimo previsto na tabela da OAB quando o valor da causa é irrisório, vedada a vinculação ao salário mínimo.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação parcialmente provida, apenas para alterar a fixação dos honorários advocatícios para o valor de R$ 4.671,70 (quatro mil seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos) e afastar a declaração de estabilização da tutela de urgência.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§2º, 8º e 8º-A, e 304; Lei Estadual nº 5.251/85, art. 103, I, "c"; Lei Estadual nº 8.407/2016, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCiv 0803309-16.2020.8.14.0006; TJPA, ApCiv 0813938-33.2021.8.14.0000.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800785-14.2019.8.14.0125 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/05/2025 )

Fora isso, observo que a Lei 8.230/2015 foi alterada recentemente pela Lei nº 9.387/2021, passando a prevê, em seu art. 10, III, que a promoção
ex-officio
do praça da PM ocorrerá automaticamente quando completar 35 (trinta e cinco) anos de efetivo exercício. Eis o teor da norma:

“10. ...

III -
ex officio
, automaticamente, para o praça PM, masculino ou feminino, que completar 35 (trinta e cinco) anos de efetivo serviço.”

Portanto, por onde se olhe, as legislações que tratam da matéria sob exame garantem a permanência do recorrido na ativa da Polícia Militar estadual.

Dessa forma, considero correta a decisão do juízo
a quo
que julgou procedente a ação, declarando nulo o ato administrativo que determinou a transferência “
ex officio
” do autor para a reserva remunerada, e, por consequência, determinado o seu imediato retorno ao serviço ativo da Polícia Militar do Estado do Pará, no posto de 3º Sargento PMPA, até que atinja a idade limite de 56 anos, conforme dispõe o artigo 103 da Lei Estadual nº 5.251/85.

Por todo o exposto, na esteira do douto parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

Em sede de remessa necessária,
CONFIRMO
a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, mantendo-a hígida em todos seus termos, consoante a fundamentação lançada ao norte.

Alerto as partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Juíza Convocada

Belém, 28/11/2025